Tribunal: TJMT
Processo: 1005249-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005249-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), FILARETO PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 32.107.029/0002-44 (AGRAVADO), RENATO ALEXANDRE FERREIRA GOMES - CPF: 667.188.801-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. INFOJUD, PREVIJUD, CAGED/RAIS E SISBAJUD. SUSPENSÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédulas de Crédito Bancário inadimplidas, indeferiu novas pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, INFOJUD, PREVIJUD e CAGED/RAIS e suspendeu o feito pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis antes da apreciação e realização de diligências patrimoniais ainda disponíveis; (ii) estabelecer se podem ser deferidas pesquisas patrimoniais via INFOJUD, PREVIJUD, CAGED/RAIS e renovação do SISBAJUD para viabilizar a satisfação do crédito exequendo.

III. Razões de decidir

1. A requisição judicial de informações públicas e privadas dispensa o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente quando necessária à efetividade da execução.

2. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis tem caráter excepcional e exige o prévio esgotamento das diligências úteis e proporcionais disponíveis no caso concreto.

3. A decisão que suspende a execução sem enfrentar especificamente pedidos de pesquisa via INFOJUD, PREVIJUD e CAGED/RAIS apresenta deficiência de fundamentação e compromete a prestação jurisdicional efetiva.

4. Os sistemas INFOJUD, PREVIJUD e CAGED/RAIS constituem meios legítimos de investigação patrimonial, pois permitem identificar dados fiscais, vínculos previdenciários, relações empregatícias, fontes de renda e eventual capacidade econômica do executado.

5. A eventual natureza remuneratória das informações obtidas por PREVIJUD e CAGED/RAIS não impede a diligência, pois a impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta e pode ser avaliada conforme proporcionalidade, razoabilidade e preservação do mínimo existencial.

6. A renovação de pesquisa via SISBAJUD é justificável quando há lapso temporal considerável desde os bloqueios anteriores, valores ínfimos localizados e elementos indicativos de possível alteração da situação financeira do devedor.

7. O processo de execução se desenvolve no interesse do credor, e a transferência exclusiva ao exequente do ônus de localizar bens inacessíveis por meios próprios esvazia a função jurisdicional e o direito de acesso à Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A suspens
ão da execução por ausência de bens penhoráveis é prematura quando ainda remanescem diligências patrimoniais úteis e proporcionais a serem apreciadas ou implementadas.

2. A consulta aos sistemas INFOJUD, PREVIJUD e CAGED/RAIS constitui meio legítimo de investigação patrimonial do executado e não implica constrição automática de bens ou violação indevida de sigilo.

3. A renovação de pesquisa via SISBAJUD pode ser admitida quando o decurso do tempo e as circunstâncias do caso indicam possibilidade concreta de alteração patrimonial do devedor.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 139, IV, 789, 797, 833, IV, e 921, III e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.730.314/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.12.2023, DJe 18.12.2023; STJ, REsp n. 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1004453-38.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.10.2023; TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0712308-26.2021.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 07.07.2021; TJDFT, RAI n. 0716304-37.2018; TJMT, N.U 1004444-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2025, DJe 13.05.2025; TJMT, N.U 1007035-06.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026, DJe 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito Alexandre Delicato Pampado, da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1008825-84.2021.8.11.0037 ajuizada em desfavor de
FILARETO PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES LTDA e RENATO ALEXANDRE FERREIRA GOMES
, determinou a suspensão do processo pelo prazo máximo de 01 (um) ano ou até que o exequente indique bens passíveis de penhora, com fundamento no art. 921, III, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em vício de fundamentação, uma vez que desconsiderou a existência de requerimentos de diligências pendentes de apreciação, tais como os pedidos de busca patrimonial via INFOJUD, PREVIJUD e CAGED.

Sustenta que o Juízo de origem deixou de aplicar as medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, especialmente após o esgotamento das ferramentas tradicionais de busca (SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER), afirmando que a decisão de suspensão compromete gravemente o direito da exequente à efetividade da tutela jurisdicional executiva, notadamente diante da evidência de inadimplemento prolongado, ausência de manifestação por parte dos devedores e indicativos de possível ocultação patrimonial.

Assevera que a decisão viola frontalmente o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.137 e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, que exige a verificação do exaurimento dos meios típicos antes da decretação de suspensão do feito, e admite, em tais hipóteses, a adoção de providências coercitivas atípicas, nos termos do art. 139 do CPC.

Com base em tais considerações, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para que sejam sustados os efeitos da decisão de suspensão do processo, com a determinação de prosseguimento do feito e análise das diligências requeridas. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão recorrida, afastando-se a determinação de suspensão da execução.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 345290859).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 346548888).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
FILARETO PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES LTDA e RENATO ALEXANDRE FERREIRA GOMES
, objetivando o recebimento da importância de R$ 25.215,26 (vinte e cinco mil, duzentos e quinze reais e vinte e seis centavos), decorrente das Cédulas de Crédito Bancário n. C00835138-0 e C10831871-7, tidas como inadimplidas.

No curso da demanda, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de novas pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, PREVIJUD e CAGED/RAIS, determinando, na sequência, a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Confira-se (ID 218435085):

“O exequente requer novas buscas via sistema SISBAJUD, INFOJUD, PREVIJUD e CAGED, ante a não localização de bens e valores.

Contudo, analisando os autos, observo que a presente execução tramita desde o ano de 2021, sem sucesso na localização de bens em nome da parte executada.

Com efeito, já foram realizadas todas as diligências cabíveis e de forma reiterada, com consultas em todos os sistemas disponíveis ao juízo, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e CNIB, além de medidas atípicas. Contudo, nenhuma restou frutífera, conforme bem salientado pelo exequente.

Nesse contexto, a reiteração de pesquisas pelos sistemas somente se justificaria diante de elementos concretos que apontassem alteração da situação patrimonial do executado, o que não se verifica nos presentes autos, conforme destacado pelo próprio exequente.

Nos termos da jurisprudência pátria,
“a reiteração de pesquisas sem motivos que a justifiquem, além de ser inócua, constitui verdadeira transferência do ônus de localizar bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito do exequente para o juízo” (RAI 0716304-37.2018, TJ/DF).

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça também têm decidido que
a renovação de pesquisas em sistemas judiciais só é admitida quando presentes indícios de modificação da situação financeira do devedor, sob pena de sobrecarregar inutilmente o aparelho judicial
(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1004453-38.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 09/10/2023; TJDFT – Agravo de Instrumento n. 0712308-26.2021.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, julgado em 07/07/2021).

Assim, considerando que inúmeras diligências foram deferidas e efetivamente cumpridas, sem qualquer resultado útil, e que não há indicação concreta de mudança na condição patrimonial do executado,
INDEFIRO
o pedido de novas pesquisas via sistemas.

Diante do caráter reiteradamente infrutífero da execução, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC,
SUSPENDO o processo pelo prazo máximo de 1 (um) ano ou até que o exequente indique bens passíveis de penhora
. Decorrido o qual sem que tenha o exequente indicado bens penhoráveis, independentemente de nova conclusão, com fundamento no § 2o do mencionado artigo, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo pelo prazo prescricional.

Expirado este prazo, as partes deverão ser intimadas para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a prescrição, com posterior conclusão.

Caso o exequente localize patrimônio, bastará apresentar o necessário requerimento, devidamente instruído com a documentação correspondente.

No ponto, destaco, desde já, que novos pedidos de pesquisa de bens ou valores são incapazes de reavivar a presente execução se não houver a indicação expressa da alteração da situação financeira do executado.”

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual pretende que seja afastada a suspensão da execução e que seja determinada a realização das pesquisas em comento.

Pois bem.

Como é cediço, a requisição de informações públicas e privadas por meio do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra lugar sempre que o exija a efetividade processual.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
a utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.730.314/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).

Assim, a pretensão do agravante é compreensível, visto que a tentativa de satisfação do crédito por meio do sistema SISBAJUD restou infrutífera, remanescendo, portanto, a necessidade de buscar informações por outros recursos disponibilizados ao Poder Judiciário.

No caso, a ação de execução foi proposta em 25/11/2021 e, desde então, o credor busca judicialmente a satisfação do seu crédito, sem êxito até o momento.

Além disso, observa-se que os executados deixaram transcorrer o prazo para pagamento voluntário da dívida, tampouco apresentaram embargos à execução, evidenciando a conduta desidiosa com o cumprimento da obrigação exequenda.

Observa-se que a suspensão da execução fundada na ausência de bens penhoráveis constitui medida de caráter excepcional, somente justificável quando efetivamente demonstrada a inviabilidade de localização de patrimônio do devedor, após o esgotamento das diligências úteis e proporcionais ao caso concreto.

A interpretação do art. 921, III, do Código de Processo Civil não pode ser dissociada da diretriz fundamental da tutela executiva, que impõe ao Estado-juiz o dever de conduzir o processo de forma a viabilizar a satisfação do crédito, sob pena de esvaziamento da própria função jurisdicional.

No caso em exame, embora o juízo de origem tenha destacado a realização de diversas tentativas de constrição e pesquisa patrimonial, verifica-se que a decisão agravada não enfrentou, de maneira específica, os requerimentos formulados pela exequente no sentido de ampliação das diligências investigativas, notadamente por meio dos sistemas INFOJUD, PREVIJUD e CAGED/RAIS, os quais foram expressamente postulados como instrumentos aptos à identificação de dados fiscais, vínculos previdenciários e relações empregatícias do executado.

A ausência de apreciação desses pedidos revela deficiência na prestação jurisdicional, pois a suspensão do feito foi decretada sem que se tivesse exaurido, de forma efetiva, o conjunto de medidas disponíveis para a localização de bens ou fontes de renda do devedor. Com efeito, não se pode admitir a paralisação da execução quando ainda remanescem diligências potencialmente eficazes, especialmente aquelas que permitem o acesso a informações estruturadas e oficiais acerca da capacidade econômica do executado.

Desta feita, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, a teor do previsto no art. 797 do CPC, e diante da dificuldade de o recorrente encontrar bens passíveis de penhora, além da impossibilidade de se obter as informações solicitadas por conta própria, afigura-se legítimo o requerimento de consulta aos sistemas requeridos, como medida a contemplar a celeridade processual e o atendimento à tutela jurisdicional vindicada.

No que concerne à reiteração das pesquisas via SISBAJUD, igualmente não se sustenta o fundamento adotado na decisão agravada. Embora se reconheça que a renovação indiscriminada de diligências possa implicar sobrecarga desnecessária ao aparato judicial, tal raciocínio não se aplica indistintamente, devendo ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese dos autos, há elementos que justificam a renovação da medida, pois os bloqueios anteriormente realizados resultaram em valores ínfimos e ocorreram há lapso temporal considerável, superior a doze meses, o que evidencia a possibilidade concreta de alteração da situação financeira do executado. Soma-se a isso a informação de que o devedor mantém vínculos com atividades empresariais, circunstância que, em tese, indica potencial circulação de recursos financeiros.

A propósito:

“(...) Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023).

“(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. (...)”.
(STJ, REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022).

De igual modo, o indeferimento das consultas via INFOJUD, PREVIJUD e CAGED/RAIS não se justifica. Tais ferramentas constituem mecanismos legítimos de investigação patrimonial, amplamente utilizados no âmbito do Poder Judiciário, cuja finalidade é justamente viabilizar a identificação de bens, rendas e vínculos do executado. O acesso a essas informações, desde que autorizado judicialmente, não afronta, por si só, o sigilo fiscal ou de dados, que, como é cediço, não possui caráter absoluto e pode ser relativizado quando necessário à satisfação de crédito reconhecido em juízo.

Especificamente quanto às informações obtidas por meio do PREVIJUD e do CAGED/RAIS, é certo que tais sistemas, em regra, revelam verbas de natureza remuneratória, as quais se submetem ao regime de impenhorabilidade previsto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Todavia, tal impenhorabilidade não ostenta caráter absoluto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a mitigação dessa regra, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando se tratar de percentual que não comprometa a subsistência digna.

Nesse contexto, a utilidade dessas ferramentas não se limita à eventual constrição direta de verbas, mas abrange, sobretudo, a identificação de vínculos empregatícios e fontes de renda, permitindo ao juízo formar juízo mais adequado acerca da capacidade econômica do executado e, se for o caso, avaliar a viabilidade de medidas constritivas proporcionais. Assim, o simples argumento de eventual impenhorabilidade não constitui fundamento idôneo para o indeferimento das diligências, sob pena de inviabilizar a própria investigação patrimonial.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Sistemas de Busca Patrimonial. SARASAJUD, INSS, PREVIJUD, INFOSEG e CAGED. Efetividade da Execução. Possibilidade. RECURSO PROVIDO.

(...) III. Razões de Decidir

3. O princípio da efetividade do processo executivo impõe a utilização de todos os meios legalmente disponíveis para a localização de bens do devedor, inclusive os sistemas eletrônicos postos à disposição do Judiciário.

4. A jurisprudência dos Tribunais reconhece a legitimidade da utilização dos sistemas SERASAJUD, INSS, PREVIJUD, INFOSEG e CAGED como instrumentos auxiliares da execução, especialmente quando outros meios se revelam infrutíferos.

5. A autorização judicial para consulta a tais sistemas não configura, por si, violação de direito do devedor, tampouco implica constrição automática de bens, tratando-se de diligência meramente informativa e preparatória.

6. O indeferimento imotivado ou genérico de medidas destinadas à localização patrimonial afronta os princípios da razoável duração do processo e da prestação jurisdicional efetiva, previstos nos arts. 4o e 6o do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A utilização dos sistemas SERASAJUD, INSS, PREVIJUD, INFOSEG e CAGED constitui meio legítimo de localização patrimonial do devedor e integra o conjunto de medidas voltadas à efetividade da execução.”

(...)”
(N.U 1004444-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 13/05/2025) (g.n)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA. CONSULTA A SISTEMAS ELETRÔNICOS. MEDIDAS INVESTIGATIVAS PATRIMONIAIS. CAGED, CNSEG E SUSEP. DEFERIMENTO. RIF-COAF, SIGMA E SINARM. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil de 2015 incorporou expressamente a utilização de meios eletrônicos como instrumentos de efetividade da execução, conferindo ao juiz poderes para determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento de ordem judicial, sempre observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. A consulta ao CAGED constitui mecanismo de investigação patrimonial que permite identificar vínculos empregatícios recentes e a real capacidade financeira da executada, não implicando penhora automática de verbas alimentares. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

5. As consultas à CNSEG e SUSEP revelam-se adequadas e proporcionais, pois permitem a identificação de apólices de seguros, títulos de capitalização e planos de previdência privada que constituem patrimônio potencialmente penhorável, tratando-se de medidas de baixa intrusão voltadas à identificação de possíveis ativos.

6. Os sistemas RIF-COAF integram o sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, com destinação normativa própria e regime jurídico de sigilo específico. Sua utilização no âmbito da execução civil configuraria desvio de finalidade, violando os limites legais do processo executivo e o princípio da legalidade.

7. A consulta aos sistemas SIGMA e SINARM não se revela adequada, necessária ou útil no âmbito da execução civil, pois armas de fogo não possuem liquidez imediata nem se prestam à constrição judicial ordinária, estando sujeitas a rígido regime jurídico-administrativo que restringe sua posse, transporte, comercialização e transferência, tornando a diligência desproporcional e de baixa eficácia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a expedição de ofícios e consultas aos sistemas CAGED, CNSEG e SUSEP para localização de bens e rendimentos do executado, quando esgotadas as diligências ordinárias, como forma de assegurar a efetividade da tutela executiva. 2. São indevidas as diligências por meio dos sistemas RIF-COAF, SIGMA e SINARM, por desvio de finalidade ou inadequação ao processo civil executivo." (...)”

(N.U 1007035-06.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

A decisão agravada, ao indeferir tais diligências sem fundamentação específica acerca de sua inadequação ou desnecessidade, acaba por inviabilizar o regular desenvolvimento da execução, transferindo indevidamente ao credor o ônus exclusivo de localizar bens penhoráveis, o que não se coaduna com o modelo cooperativo do processo civil contemporâneo nem com o dever de impulso oficial que recai sobre o magistrado.

A par disso, a suspensão do feito, nas circunstâncias delineadas, revela-se prematura, pois adotada sem a prévia utilização de meios investigativos ainda disponíveis e potencialmente eficazes. Tal medida, em vez de resguardar a utilidade do processo, acaba por favorecer a inércia do devedor e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo em execuções que já se prolongam no tempo sem a satisfação do crédito.

Logo, a decisão de indeferimento das pesquisas com determinação de suspensão do processo deve ser reformada, uma vez que a ação de execução tem como objetivo primordial garantir a efetividade da tutela jurisdicional e assegurar o cumprimento da obrigação exequenda, sendo o Poder Judiciário, por definição, o instrumento legítimo para tanto.

Nesse sentir, delegar à parte exequente a responsabilidade exclusiva de buscar essas informações quando esta não possui os meios legais para tanto, implica em esvaziar a própria função jurisdicional e inviabilizar, na prática, o direito de acesso à Justiça.

Ademais, o CPC prevê expressamente mecanismos pelos quais o Poder Judiciário pode colaborar com a efetividade do processo executivo. O art. 139, IV, estabelece que cabe ao magistrado “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial
”. Complementarmente, o art. 789 do CPC consigna que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, reforçando o papel do Judiciário na localização e constrição de bens do executado.

Portanto, colaboração do Judiciário na obtenção de informações como a requerida, configura uma medida legítima e necessária para garantir o adimplemento das obrigações, desde que presentes os requisitos legais e constitucionais para sua concessão, como na hipótese.

Com tais considerações, após detida análise da matéria, com o objetivo de salvaguardar a efetiva prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação executada, merece guarida o intento do agravante.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, a fim de afastar a suspensão do feito e determinar o regular prosseguimento da execução, com a apreciação e implementação das medidas de pesquisa patrimonial requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026